Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725888-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RUTH FONSECA DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, após o cumprimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, indeferiu a retirada da restrição de transferência do sistema Renajud. Em suas razões, a agravante alega haver urgência na retirada da restrição, haja vista que a demora na venda do bem móvel apreendido demanda gastos contínuos com o depósito e importa na desvalorização progressiva da garantia. Sustenta que a restrição deve ser inserida no Renavam ao se decretar a apreensão e retirada tão logo a medida seja cumprida. Discorre sobre a alienação fiduciária em garantia. Ressalta que a alienação do bem a terceiros, pelo devedor fiduciante, é ato ilícito sujeito a sanções de ordem penal, não podendo a instituição financeira ser prejudicada por terceiros. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a baixa da restrição via Renajud, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Primeiramente, considerando a alegação de prejuízos financeiros imediatos com a guarda do veículo apreendido, em análise prefacial, mostra-se cabível o presente agravo de instrumento, à conta da chamada taxatividade mitigada, sem prejuízo da apreciação definitiva da questão pelo egrégio Colegiado competente. Sendo assim, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da demora na realização da garantia fiduciária, impondo custos de depósito, incidência de tributos e desvalorização progressiva do automóvel. Entretanto, com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso não se mostram suficientemente relevantes. Consoante a certidão de ID no 233456347 dos autos de origem no 0708026-40.2025.8.07.0020, o veículo dado em garantia não se encontra registrado em nome da agravada, mas de terceira pessoa. O Juízo de origem determinou que a agravante prestasse esclarecimentos sobre tal questão em réplica, o que não ocorreu (ID no 239878968). No que se refere à alegação de que o bem não poderia ter sido transferido a terceiros, note-se não haver nos autos comprovação de que o automóvel sequer tenha sido transferido do nome da proprietária anterior para o da agravada, após a aquisição mediante financiamento concedido pela agravante. Logo, mostra-se prematura a pretensão de liberação da restrição anotada no Renajud para fins de viabilizar a venda do bem pelo credor. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator